Tribunal: TJDFT
Processo: 0715188-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715188-97.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL) NO EXERCÍCIO DE 2022. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. 1. A Lei Complementar 190/2022 regula a nova relação jurídico-tributária instituída pela EC 87/2015, que criou para o remetente a responsabilidade tributária de recolher para o estado de destino o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual (DIFAL), nas hipóteses em que o destinatário não for contribuinte do ICMS. Em razão de a publicação da LC 190/2022 ter ocorrido no exercício de 2022, a exigência do DIFAL por parte dos Estados e do Distrito Federal nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes somente será válida a partir de janeiro de 2023, em atenção aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, por expressa disposição legal (artigo 3o da Lei Complementar n° 190/2022). 2. O princípio da segurança jurídica traduz-se, em matéria tributária, no princípio da não-surpresa, que traz como corolários os princípios da irretroatividade, anterioridade e noventena. Os referidos princípios constituem limites ao poder de tributar do Estado e são, portanto, garantias fundamentais dos contribuintes, e somente podem ter sua incidência afastada nas hipóteses em que a própria Constituição excepcionar. 3. Apelação do Impetrante conhecida e provida. Maioria. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso I, do CPC, porquanto não foi seguida decisão com efeito vinculante proferida pelo STF, nas ADI’S 7078, 7070, 7066, que reconheceu somente a aplicabilidade da noventena quanto à exigibilidade do DIFAL-ICMS. Ressalta que as decisões tomadas em ação direta de inconstitucionalidade, por força de comando constitucional expresso, possuem efeito vinculante para os demais tribunais e juízes; c) artigo 166 do Código Tributário Nacional, sob o argumento de que a compensação e a restituição do DIFAL/ICMS devem ser condicionadas à comprovação de ausência de repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização de quem efetivamente o suportou. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente assevera afronta aos artigos 150, inciso III, alíneas "b" e "c", e 155, inciso II, § 2o, inciso VII, ambos da Constituição Federal, pois o acórdão recorrido exigiu a observância do princípio da anterioridade tributária, sem que tenha sido criado ou aumentado tributo. Destaca que a Lei Complementar no 190/2022 não criou ou majorou qualquer tributo, mas apenas regulamentou a divisão de receitas e dispôs sobre a responsabilidade tributária do remetente de mercadoria, quando essa for destinada a não contribuinte do imposto. Sustenta a inconstitucionalidade do artigo 3o da LC no 190/2022, uma vez que lei complementar nacional não poderia determinar a observância do princípio da anterioridade de exercício ou nonagesimal, sob pena de impor indevida limitação à competência tributária dos Estados e do Distrito Federal e ofender a autonomia dos entes federados e o pacto federativo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 927, inciso I, do CPC e 166 do CTN. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, devendo o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022" (RE 1426271 - Tema 1.266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021